Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005324-97.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUTO JUIZ DA 2a VARA CÍVEL DE JACIARA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO DE OLIVEIRA - CPF: 033.788.011-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LUIZ MATHEUS - CPF: 015.041.328-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MARTINS HASKEL - CPF: 654.937.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. CONEXÃO INSTRUMENTAL COM AÇÃO MONITÓRIA ORIGINÁRIA. ATO IMPUGNADO PRATICADO NO JUÍZO SUSCITADO. PREVENÇÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA 1a VARA CÍVEL DE JACIARA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre juízos da mesma comarca quanto ao processamento e julgamento de ação anulatória de adjudicação, proposta com fundamento na ausência de intimação de coproprietário em procedimento de execução, cujo ato impugnado foi praticado no curso de ação monitória originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ação anulatória de adjudicação deve ser processada pelo mesmo juízo que proferiu o ato impugnado, diante da conexão entre as causas e da necessidade de reexame do processo de origem.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a ação anulatória possua autonomia, a causa de pedir está intrinsecamente vinculada à regularidade do ato processual praticado na ação monitória originária, o que configura conexão instrumental entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC.

4. Constatada a conexão, a prevenção é definida pelo juízo onde a primeira demanda foi distribuída, conforme arts. 58 e 59 do CPC.

5. O auto de adjudicação objeto da ação anulatória foi lavrado no curso da ação originária em trâmite na 1a Vara Cível de Jaciara, o que atrai a competência daquele juízo para processar e julgar também a ação de nulidade do ato.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se conexão instrumental quando a ação anulatória tem por objeto a impugnação de ato praticado em processo anterior, exigindo reexame de decisão proferida pelo juízo de origem. 2. Nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC, reconhecida a conexão, é competente o juízo prevento, que primeiro conheceu da causa relacionada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1005174-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara em face do Juízo da 1a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da ação anulatória de adjudicação n.o 1003445-59.2024.8.11.0010, movida por Vitor Hugo de Oliveira contra Ronaldo Luiz Matheus e Leo Martins Haskel.

A demanda foi distribuída ao
J
uízo da 1a Vara de Jaciara, em que o autor alegou nulidade do auto de adjudicação expedido nos autos da ação monitória n.o 0002425-70.2012.8.11.0010, que tramitou no mesmo juízo, em razão da ausência de intimação de coproprietários regularmente registrados na matrícula do imóvel adjudicado, especialmente do autor da ação anulatória, que afirma ser titular de fração ideal do bem.

O Juízo da 1a Vara de Jaciara entendeu não haver conexão entre a ação anulatória e a de n.o 0002425-70.2012.8.11.0010, razão pela qual declinou da competência determinando a redistribuição por sorteio (id. 270282872 – pág. 40).

o Juízo da 2a Vara, por sua vez, suscitou o presente conflito, sustentando que haveria conexão entre a ação anulatória e o processo de execução de onde se originou o ato impugnado, de modo que o juízo prevento seria o da 1a Vara Cível, por força da distribuição anterior da execução.

Recebido o conflito, designou-se o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 271878864).

Apresentadas informações pelo juízo suscitado (id. 276887373).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar intervenção (id. 279600892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a ação anulatória de adjudicação n.o 1003445-59.2024.8.11.0010, que tem por objeto a nulidade do auto de adjudicação lavrado nos autos da ação n.o 0002425-70.2012.8.11.0010, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara.

Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, exige-se, para o reconhecimento da conexão, a existência de um nexo entre as ações quanto ao pedido ou à causa de pedir, para que elas estão sejam reunidas e julgadas em conjunto, para evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade na prestação jurisdicional, salvo quando uma delas já tiver sido sentenciada (súmula 235 STJ).

No caso concreto, embora a ação anulatória de adjudicação tenha natureza autônoma, verifica-se que sua causa de pedir está diretamente relacionada à validade de ato processual praticado no curso da ação monitória originária, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara. O autor da ação anulatória alega nulidade da adjudicação com fundamento na ausência de intimação, não obstante afirme ser coproprietário do imóvel adjudicado, o que está registrado na matrícula do bem.

Trata-se, portanto, de situação em que o pedido formulado na ação anulatória pressupõe o reexame do conteúdo e da regularidade formal de decisão proferida no juízo originário da execução, o que caracteriza conexão instrumental entre as demandas. Neste sentido, colaciona-se entendimento similar deste Egrégio Tribunal:

“[...] A reunião também é recomendada sempre que houver prejudicialidade externa (ou dependência lógica) entre as demandas, máxime se a finalidade do instituto é evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3o do CPC).

(TJ-MT 10051742420228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/06/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

Logo, para evitar decisões contraditórias e em observância ao princípio da celeridade e economia processual, revela-se adequada a reunião das ações em um mesmo juízo.

Reconhecida a conexão entre as demandas, à luz dos artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil, em casos de conexão, a competência é atribuída ao juízo onde a demanda foi primeiramente distribuída,
in verbis:

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

No caso dos autos, o ato de adjudicação que se pretende anular foi praticado no curso de ação distribuída e processada perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, de modo que a distribuição originária confere a esse juízo a condição de prevento para processar e julgar também a ação que pretende revisar ato ali proferido.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência, declarando competente para julgar a demanda o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025